Tribunal: TJSP
Processo: 1059332-34.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Telefonia. Falha na prestação de serviços. Bloqueio e reativação da linha telefônica sem que fossem solicitações da titular. Ilegitimidade ativa de Murilo Camargo Lima e da empresa L.C.L. Representações Ltda. em contrarrazões, acolhida. Linha telefônica pertencente à empresa Solução Inox

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Telefonia. Falha na prestação de serviços. Bloqueio e reativação da linha telefônica sem que fossem solicitações da titular. Ilegitimidade ativa de Murilo Camargo Lima e da empresa L.C.L. Representações Ltda. em contrarrazões, acolhida. Linha telefônica pertencente à empresa Solução Inox Comércio Manutenção e Locação de Equipamentos Industriais Ltda. Ausência de Nexo Causal entre a conduta da requerida e a fraude ocorrida. Danos morais. Pessoa Jurídica. Não cabimento. Sentença mantida quanto à improcedência dos pedidos iniciais, reconhecida a ilegitimidade dos coautores Murilo Camargo Lima e L.C.L. Representações Ltda. Extinção do feito em relação a eles. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com acolhimento da preliminar das contrarrazões.